Tribunal: STJ
Processo: 0006176-44.2015.8.06.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104759 - CE(2025/0442745-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DI FRATELLI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ADELAR ANTONIO ANDREATTA MENEGOLLA - RS017430
PABLO DEBORTOLI - RS084567
NOEMIA SCHMITT MENEGOLLA - RS092954
DIENNIFER LAGEMANN - RS124680
FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO -
CE029544
AGRAVADO
: JOAO JUNIOR BERLEZI
ADVOGADOS
: MARCOS RIGONY MENEZES COSTA - CE012659
RONIZIA AUREA DE VASCONCELOS - CE024162
FRANCISCO FILIPE DE MELO FERREIRA - CE048922
INTERES.
: FRANCISCO OSTERNO AGUIAR NETO - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO CARMO - CE005825
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE POR ATRASO NA
ENTREGA E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS E DANOS MORAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e por demandar interpretação
de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
reparação de danos
c/c
morais e materiais, em que se pleiteou a entrega e montagem de móveis
planejados, indenização por danos morais pela negativação indevida e,
subsidiariamente, devolução do valor pago, com multa e correção. O valor da
causa foi fixado em R$ 112.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus à
devolução do valor pago, com juros de 1% ao mês e correção pela Selic, e ao
pagamento de danos morais de R$ 6.000,00, além de custas e honorários de 10%
sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem manteve a sentença, apenas alterando os consectários legais
para aplicar a
quanto ao IPCA e à Selic e majorando os
Lei n. 14.905/2024
honorários em 3%.
Documento eletrônico VDA55101222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b7865768-d447-4e80-9140-c2e618395199

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 14,
e
caput
§ 3o, II, e 18,
, do CDC, ao se atribuir responsabilidade objetiva à fabricante
caput
por mora na entrega e montagem sem vício de fabricação; (ii) saber se o acórdão
ampliou indevidamente a solidariedade do
do CDC para abranger vícios de
art. 18
serviço não prestados pela recorrente; (iii) saber se houve afronta ao
o da
art. 1
ao reconhecer representação comercial apenas com base em
Lei n. 4.886/1965
exclusividade e uso de marca; (iv) saber se houve violação do
I e II, do
art. 373,
CPC quanto à distribuição do ônus da prova; (v) saber se houve violação dos arts.
186, 927 e 944 do CC na fixação e na própria existência do dano moral; (vi) saber
se houve violação do
do CC por enriquecimento sem causa na restituição
art. 884
do preço sem devolução dos móveis; e (vii) saber se foi demonstrado o dissídio
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As teses relativas aos arts. 14 e 18 do CDC, por demandarem interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, esbarram nos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A insurgência fundada no
o da
igualmente pressupõe
art. 1
Lei n. 4.886/1965
interpretar o ajuste e revolver provas sobre a existência de representação
comercial, incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. A revisão da distribuição do ônus probatório e das conclusões sobre mora, danos
materiais e danos morais esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
9. A pretensão de excluir ou reduzir o dano moral e de rediscutir o
fixado
quantum
demanda revolvimento fático, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
10. A alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) pressupõe reexame
das circunstâncias fáticas da prestação de serviços, também obstado pela Súmula
n. 7 do STJ.
11. A alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de
cotejo analítico, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC e o
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para afastar a
Tese de julgamento
revisão de interpretação contratual e o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à responsabilidade solidária da fabricante na cadeia de consumo. 2. A
Súmula n. 7 do STJ obsta a rediscussão da distribuição do ônus da prova, da
configuração dos danos materiais e morais e do quantum indenizatório. 3. O
dissídio jurisprudencial não se comprova sem o cotejo analítico exigido pelos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CF,
III, e ; CDC, arts. 14,
e § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
caput
II, 18,
; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, 1.029, § 1o; CC, arts. 186, 927, 944,
caput
884;
o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 4.886/1965, art. 1
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b7865768-d447-4e80-9140-c2e618395199

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b7865768-d447-4e80-9140-c2e618395199

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104759 - CE(2025/0442745-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DI FRATELLI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ADELAR ANTONIO ANDREATTA MENEGOLLA - RS017430
PABLO DEBORTOLI - RS084567
NOEMIA SCHMITT MENEGOLLA - RS092954
DIENNIFER LAGEMANN - RS124680
FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO -
CE029544
AGRAVADO
: JOAO JUNIOR BERLEZI
ADVOGADOS
: MARCOS RIGONY MENEZES COSTA - CE012659
RONIZIA AUREA DE VASCONCELOS - CE024162
FRANCISCO FILIPE DE MELO FERREIRA - CE048922
INTERES.
: FRANCISCO OSTERNO AGUIAR NETO - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO CARMO - CE005825
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE POR ATRASO NA
ENTREGA E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS E DANOS MORAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e por demandar interpretação
de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
reparação de danos
c/c
morais e materiais, em que se pleiteou a entrega e montagem de móveis
planejados, indenização por danos morais pela negativação indevida e,
subsidiariamente, devolução do valor pago, com multa e correção. O valor da
causa foi fixado em R$ 112.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus à
devolução do valor pago, com juros de 1% ao mês e correção pela Selic, e ao
pagamento de danos morais de R$ 6.000,00, além de custas e honorários de 10%
sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem manteve a sentença, apenas alterando os consectários legais
para aplicar a
quanto ao IPCA e à Selic e majorando os
Lei n. 14.905/2024
honorários em 3%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 14,
e
caput
Documento eletrônico VDA54829745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 6fe5fbaf-e3e2-425c-8147-ce4a7766560f

§ 3o, II, e 18,
, do CDC, ao se atribuir responsabilidade objetiva à fabricante
caput
por mora na entrega e montagem sem vício de fabricação; (ii) saber se o acórdão
ampliou indevidamente a solidariedade do
do CDC para abranger vícios de
art. 18
serviço não prestados pela recorrente; (iii) saber se houve afronta ao
o da
art. 1
ao reconhecer representação comercial apenas com base em
Lei n. 4.886/1965
exclusividade e uso de marca; (iv) saber se houve violação do
I e II, do
art. 373,
CPC quanto à distribuição do ônus da prova; (v) saber se houve violação dos arts.
186, 927 e 944 do CC na fixação e na própria existência do dano moral; (vi) saber
se houve violação do
do CC por enriquecimento sem causa na restituição
art. 884
do preço sem devolução dos móveis; e (vii) saber se foi demonstrado o dissídio
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As teses relativas aos arts. 14 e 18 do CDC, por demandarem interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, esbarram nos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A insurgência fundada no
o da
igualmente pressupõe
art. 1
Lei n. 4.886/1965
interpretar o ajuste e revolver provas sobre a existência de representação
comercial, incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. A revisão da distribuição do ônus probatório e das conclusões sobre mora, danos
materiais e danos morais esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
9. A pretensão de excluir ou reduzir o dano moral e de rediscutir o
fixado
quantum
demanda revolvimento fático, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
10. A alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) pressupõe reexame
das circunstâncias fáticas da prestação de serviços, também obstado pela Súmula
n. 7 do STJ.
11. A alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de
cotejo analítico, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC e o
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para afastar a
Tese de julgamento
revisão de interpretação contratual e o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à responsabilidade solidária da fabricante na cadeia de consumo. 2. A
Súmula n. 7 do STJ obsta a rediscussão da distribuição do ônus da prova, da
configuração dos danos materiais e morais e do quantum indenizatório. 3. O
dissídio jurisprudencial não se comprova sem o cotejo analítico exigido pelos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CF,
III, e ; CDC, arts. 14,
e § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
caput
II, 18,
; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, 1.029, § 1o; CC, arts. 186, 927, 944,
caput
884;
o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 4.886/1965, art. 1
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54829745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 6fe5fbaf-e3e2-425c-8147-ce4a7766560f

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DI FRATELLI
INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e por demandar
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório (fls.
444-448).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer
reparação de danos
c/c
morais (fls. 366-368).
O julgado foi assim ementado (fls. 366-368):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA
C/C
DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA E MONTAGEM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE. DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de
obrigação de fazer
reparação de danos morais, condenando os réus, de forma
c/c
solidária, na devolução dos valores pagos pelo autor, ao pagamento de danos morais
e ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. A ação decorre da não entrega e montagem de móveis planejados
adquiridos pelo autor, culminando na sustação de cheques e na negativação de seu
nome junto a órgãos de proteção ao crédito.
3. A fabricante dos móveis sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando
ausência de responsabilidade pelo inadimplemento contratual do lojista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O cerne da questão cinge-se em examinar se correta a sentença
que procedente o pedido e condenou o fabricante, de forma solidaria com o lojista, a
responder por danos em virtude da mora na montagem de móveis projetados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fabricante faz parte da cadeia de fornecimento e responde solidariamente
pelo inadimplemento do lojista, conforme os arts. 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, e
34 do CDC.
Documento eletrônico VDA54829745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 6fe5fbaf-e3e2-425c-8147-ce4a7766560f

6. O contrato firmado entre as partes e os elementos constantes nos autos
evidenciam que os móveis da fabricante eram comercializados com exclusividade
pelo lojista na região, configurando relação de representação comercial.
7. O dano moral decorre in re ipsa da frustração legítima do consumidor e da
negativação indevida de seu nome, ultrapassando meros dissabores cotidianos.
8. Correção dos consectários legais, com aplicação da
a
Lei no 14.905/2024
partir de 28.08.2024, determinando a atualização dos danos materiais pelo IPCA e a
incidência da Taxa SELIC, decotado o IPCA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença de procedência mantida,
apenas com alteração no que pertine aos consectários legais advindos da
condenação e incidência da
que produziu seus efeitos a partir de
Lei no 14.905/2024,
28 de agosto de 2024.
Tese de julgamento: “O fabricante que participa da cadeia de fornecimento
responde solidariamente pelo inadimplemento do lojista na entrega e montagem de
móveis planejados, nos termos do CDC.”
Dispositivos relevantes citados : CDC, arts. 7o, parágrafo único; 18; 25, § 1o;
34. Lei no 14.905/2024
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg
Rel. Min.
1.363.193/RS,
Gurgel Faria, j. em
TJ-CE - AC: 00013883220158060110 CE Relatora:
08/10/2019;
Maria de Fátima de Melo Loureiro, j:
2a Câmara Direito Privado.
14/10/2020,

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão recorrido
atribuiu responsabilidade objetiva à fabricante por vícios de prestação de serviços
de entrega e montagem, apesar de ter reconhecido que os problemas decorreram do
atraso e não de defeito do produto;
b) 18 do Código de Defesa do Consumidor, já que o acórdão recorrido
ampliou indevidamente o alcance da solidariedade para abranger vícios de serviço
que não foram prestados pela recorrente e não tratam de qualidade ou quantidade
do produto;
Documento eletrônico VDA54829745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 6fe5fbaf-e3e2-425c-8147-ce4a7766560f

c) 1o da
pois o acórdão recorrido afirmou existir
Lei n. 4.886/1965,
representação comercial apenas com base em exclusividade de revenda e uso de
marca, embora inexistissem mediação ou agenciamento de propostas;
d) 373 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal estadual
desconsiderou a adequada distribuição do ônus da prova, visto que o autor não
comprovou atraso por culpa das rés e a recorrente demonstrou fato impeditivo ao
apontar que o imóvel estava em obras;
e) 186, 927 e 944 do Código Civil, uma vez que a condenação por dano
moral de R$ 6.000,00 teria sido desproporcional e sem comprovação de abalo
relevante, devendo ser excluída ou reduzida;
f) 884 do Código Civil, visto que a restituição do valor pago sem
determinação de devolução dos móveis configurou enriquecimento sem causa,
impondo o retorno ao
.
status quo ante
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela responsabilidade
solidária da fabricante na cadeia de fornecimento e pela inexistência de vínculo
contratual direto com o consumidor, divergiu dos entendimentos do TJSC
(Apelação n. 0013091-51.2013.8.24.0005) e do TJSP (Apelação n. 0013792-
04.2012.8.26.0001), que afastaram a responsabilidade da fabricante por vícios de
entrega e montagem atribuídos exclusivamente ao lojista (fls. 403-405).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
passiva da fabricante, se exclua sua responsabilidade solidária, se afaste a
condenação em danos materiais e morais ou, subsidiariamente, se reduza o
quantum indenizatório e se determine a devolução dos bens como condição para
restituição dos valores (fls. 391-405).
Contrarrazões às fls. 428-441.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54829745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 6fe5fbaf-e3e2-425c-8147-ce4a7766560f

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
reparação de
c/c
danos morais e materiais, em que a parte autora pleiteou a entrega e montagem de
móveis planejados da marca da recorrente, a indenização por danos morais pela
negativação indevida, e, subsidiariamente, a devolução do valor pago, com multa
contratual e correção. O valor da causa foi fixado em R$ 112.000,00 (fl. 16).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando solidariamente os réus à devolução do valor efetivamente pago, com
juros de 1% ao mês e correção pela Selic, e ao pagamento de danos morais de R$
6.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito
econômico (fls. 307-312).
A Corte de origem manteve a sentença, apenas alterando os consectários
legais para aplicar a
quanto ao IPCA e à Selic e majorando os
Lei n. 14.905/2024
honorários em 3% (fls. 378-379).
I - Arts. 14,
e § 3o, II, e 18,
, do Código de Defesa do
caput
caput
Consumidor
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão atribuiu à
fabricante responsabilidade por vícios de entrega e montagem, embora
reconhecesse tratar-se de mora na prestação do serviço e não de vício de
fabricação (fls. 391-394).
O acórdão recorrido concluiu que a fabricante integra a cadeia de
fornecimento, responde solidariamente pelo inadimplemento do lojista, e que havia
relação de representação comercial em razão da exclusividade de revenda e da
vinculação de marca (fls. 374-377).
Documento eletrônico VDA54829745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 6fe5fbaf-e3e2-425c-8147-ce4a7766560f

Rever tal entendimento demandaria interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de fatos e provas, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 do
STJ e n. 7 do STJ (fls. 444-447).
II -
o da
Art. 1
Lei n. 4.886/1965
A recorrente afirma que não houve representação comercial, mas
simples relação mercantil de compra e venda sem mediação de propostas, razão
pela qual seria parte ilegítima (fls. 394-396).
O acórdão estadual, com base no contrato e nos elementos dos autos,
reconheceu exclusividade e representação comercial para fins de solidariedade na
cadeia de consumo (fls. 374-377).
A modificação dessa conclusão exigiria interpretar o ajuste e reexaminar
o contexto fático-probatório, incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 444-447).
III -
I e II, do Código de Processo Civil
Art. 373,
A parte alega que o autor não comprovou atraso por culpa das rés e que
a recorrente demonstrou fato impeditivo ao provar obras no imóvel (fls. 396-397).
A Corte estadual afirmou que houve mora na entrega e montagem e que
os danos materiais e morais ficaram configurados, mantendo a condenação
solidária (fls. 378-379).
O entendimento do tribunal de origem sobre a distribuição do ônus da
prova e das conclusões sobre a responsabilidade, demandaria reexame do acervo
probatório, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 444-447).
IV - Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil
Alega a recorrente que não houve dano moral relevante e que o valor foi
desproporcional, devendo ser excluído ou reduzido (fls. 397-399).
Documento eletrônico VDA54829745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 6fe5fbaf-e3e2-425c-8147-ce4a7766560f

O Tribunal de origem concluiu pela configuração do dano moral in re
diante da frustração da legítima expectativa e da negativação indevida,
ipsa
fixando R$ 6.000,00, e considerando razoabilidade e proporcionalidade (fls. 378-
379).
A pretensão de rediscutir a existência do dano e o quantum
indenizatório, nas circunstâncias do caso concreto, esbarra na Súmula n. 7 do STJ
(fls. 444-447).
V -
do Código Civil
Art. 884
Sustenta a recorrente enriquecimento sem causa pela restituição do preço
sem devolução dos móveis, requerendo retorno ao status quo ante (fls. 399-401).
O acórdão estadual manteve a devolução do que foi efetivamente pago
como danos materiais e reconheceu o dano moral, sem determinar a devolução dos
bens, à luz da falha na prestação do serviço e da proteção do consumidor (fls. 378-
379).
A inversão desse entendimento exigiria revolvimento de fatos e provas,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ (fls. 444-447).
VI - Divergência jurisprudencial
No recurso, a agravante colaciona julgados do TJSC e TJSP para afastar
a solidariedade da fabricante em vícios de entrega e montagem (fls. 403-405).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
Documento eletrônico VDA54829745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 6fe5fbaf-e3e2-425c-8147-ce4a7766560f

divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 6fe5fbaf-e3e2-425c-8147-ce4a7766560f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.104.759 / CE
Número Registro: 2025/0442745-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061764420158060028 61764420158060028
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DI FRATELLI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : ADELAR ANTONIO ANDREATTA MENEGOLLA - RS017430
PABLO DEBORTOLI - RS084567
NOEMIA SCHMITT MENEGOLLA - RS092954
DIENNIFER LAGEMANN - RS124680
FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO - CE029544
AGRAVADO
: JOAO JUNIOR BERLEZI
ADVOGADOS : MARCOS RIGONY MENEZES COSTA - CE012659
FRANCISCO FILIPE DE MELO FERREIRA - CE048922
RONIZIA AUREA DE VASCONCELOS - CE024162
INTERES.
: FRANCISCO OSTERNO AGUIAR NETO - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO CARMO - CE005825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55077454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:50
Código de Controle do Documento: 671f54a6-9770-4d28-ace3-27a72d311985

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:50
Código de Controle do Documento: 671f54a6-9770-4d28-ace3-27a72d311985